Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES E COMPRAS. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o enunciado de Súmula 476 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

3. Cabe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. No caso, não restou comprovado que as transações impugnadas foram realizadas pelo autor com o uso do cartão e da senha pessoal ou que a conta bancária é constantemente movimentada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.